Tribunal: STF
Processo: HC 263346
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Matéria criminal. Condenação. Crimes previstos no art. 251, c/c o art. 53 do Código Penal Militar. Pedido de absolvição. Utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade na via eleita. Independência das esferas. Ausência de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.



    1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.



    2. O recurso mostra-se inviável, na medida em que não revela quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    3. Agravo ao qual se nega provimento.